Tribunal: TJBA
Processo: 8011331-39.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8011331-39.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: LUCAS SANTOS BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
HUDSON REGO DANTAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
S
QUALIFICADO
S
CONSUMADO E TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos em Sentido Estrito interpostos por Lucas Santos Barbosa, representado por advogado constituído, e Laurentino de Jesus Santos, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença de pronúncia que os declarou incursos nas penas do art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII do Código Penal, em relação à vítima Camila Vitória Duarte Conceição da Silva (homicídio consumado), e art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Camile Duarte Conceição da Silva (homicídio tentado), na forma dos arts. 29 e 69 do CP. Lucas Santos Barbosa pleiteou a despronúncia por ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva. Laurentino de Jesus Santos requereu o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e da impossibilidade de defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia de Lucas Santos Barbosa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da
sua
prisão preventiva e (iii) determinar se as qualificadoras imputadas a Laurentino de Jesus Santos podem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza quanto ao envolvimento dos réus, pois se trata de juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da culpabilidade.

4.
Depoimentos prestados pela vítima sobrevivente e pela mãe das vítimas, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, indicam que Lucas Santos Barbosa, vulgo “Mata Rindo”, foi o mandante dos crimes, tendo os executores realizado chamada de vídeo para informá-lo sobre a consumação do homicídio.

5.
Os relatos também apontam que Laurentino de Jesus Santos, vulgo “Baby”, foi um dos autores dos disparos, utilizando arma de fogo de uso restrito e surpreendendo as vítimas em situação de emboscada,
a bordo de uma moto,

tendo em vista prévio conflito de
“Mata Rindo”
com o já falecido genitor das vítimas,
o que justifica a manutenção das qualificadoras do motivo torpe e da
obstaculização à
defesa.

6.
A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que as qualificadoras só devem ser afastadas na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso.

7.
A prisão preventiva de Lucas Santos Barbosa permanece necessária, pois o réu se encontra foragido, não compareceu à audiência de instrução e julgamento, e persistem os fundamentos que ensejaram sua custódia cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos desprovidos.

Tese
s
de julgamento:

1
.
A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo inadmissível exame aprofundado de mérito nesta fase processual.

2.
As qualificadoras descritas na denúncia só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de lastro probatório, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3.
A manutenção da prisão preventiva é cabível quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da fuga do acusado e da gravidade concreta do crime imputado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII; art. 14, II; arts. 29 e 69. CPP, arts. 312, 313, 413, §1º, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg na TutPrv no HC 824.321/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no HC 840.070/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; TJBA, RSE 0300944-86.2014.8.05.0271, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 30.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 09.11.2021, DJe 12.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito

n.º
8011331-39.2024.8.05.0080
, em que figuram, como Recorrente
s
,
LUCAS SANTOS BARBOSA
e
LAURENTINO DE JESUS SANTOS
, e, como Recorrid
o
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
,
mantend
o-
se

inalterada
a sentença de pronúncia combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS10